Tribunal: TJSP
Processo: 1023354-96.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Embargos de declaração do autor. Recurso contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, e negou provimento à apelação interposta pela corré incorporadora. Omissão. Ocorrência. Embargos acolhidos, para suprimir omissão, com atribuição de efeitos modificativos.